Tribunal: STF
Processo: RE 1407948
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 138) opostos em 23.01.2024 (eDOC 139), contra decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso, nos seguintes termos (eDOC 135):



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 60, p. 5-6):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GDASS. SERVIDORA APOSENTADA. PARIDADE COM OS SERVIDORES ATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÕES IMPROVIDAS. 



    1. Apelações interpostas pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e por MARIA DE FATIMA FERRAZ PIMENTEL contra sentença que julgou improcedente o pedido de percepção da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS de acordo com o valor mínimo (70 pontos) pagos aos servidores ativos, garantido a paridade dos proventos de pensão e aposentadoria, bem como a restituição do montante atrasado. 



    2. Inicialmente, o STJ rejeita a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 12/05/2020). 



    3. A remuneração mensal em patamar acima do percentual de 40% do limite máximo do Regime Geral de Previdência Social ou de qualquer outro limite não previsto em lei, por si só, não infirma a presunção iuris tantum de que o interessado necessita do benefício da gratuidade de justiça, sob pena de violação do artigo 99, § 2º do CPC/2015. 



    4. Deve ser mantido o benefício da justiça gratuita. 



    5. A GDASS foi instituída pela Lei nº 10.855/2004 que estabelece que a gratificação é devida aos integrantes da Carreira do Seguro Social, quando em exercício de atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo no INSS, em função do desempenho institucional e individual. 



    6. O artigo 16, I, "b" da referida lei prevê que para as aposentadorias concedidas e pensões instituídas até 19 de fevereiro de 2004, a GDASS será para aos aposentados e pensionistas no valor correspondente a 50 (cinquenta) pontos a partir de 1º de julho de 2009. 



    7. A matéria ora discutida foi resolvida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal que, julgando o mérito do tema 983 da repercussão geral, no ARE 1052570 RG, reafirmou a jurisprudência dominante no STF e fixou a seguinte tese: (I) O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; (II) A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. (ARE 1052570 RG, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 15/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-042 DIVULG 05-03-2018 PUBLIC 06-03-2018 ). 



    8. O termo final do pagamento da GDASS aos inativos no mesmo índice pago aos ativos foi em 2009, quando foram definidos critérios objetivos para a avaliação do desempenho dos servidores, perdendo a referida gratificação o caráter genérico. 



    9. Não houve revogação tácita do art. 16 da Lei nº 10.855/2004 pelo art. 11, §1º, na redação conferida pela Lei nº 13.324/2016, uma vez que não há incompatibilidade entre as leis ou regulamentação da matéria por lei nova diversa da anterior. 



    10. Não há direito à paridade no caso em apreço. 



    11. Apelações improvidas. Condenação da recorrente ( MARIA DE FATIMA FERRAZ PIMENTEL ) ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, CPC/2015, ficando os honorários sucumbenciais que lhe cabem majorados em dois pontos percentuais, devendo sua exigibilidade permanecer suspensa, em face da concessão do benefício da justiça gratuita (art. 98, parágrafo 3º, do CPC).”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 91, p. 4-5).



    No recurso extraordinário interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI; e 40, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 99, p. 10):



    “(...) o objeto desta ação não abrange o debate acerca da natureza geral da gratificação em si – como entendeu o E. Ministro relator, mas o direito dos aposentados e pensionistas com direito a paridade ao recebimento da parcela fixa da gratificação em patamar igual ao assegurado a todos os servidores em atividade, independentemente do resultado das avaliações.”



    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 99, p. 11):



    “Assim, até a modificação da legislação, os aposentados e pensionistas vinham percebendo os valores nos termos fixados na Lei 10.855/2004. Todavia, a partir do momento em que restou assegurado ao servidor em atividade o mínimo fixo de 70 pontos, independente dos resultados da avaliação, tal parcela assume indiscutível natureza geral. 



    Portanto, a não extensão da referida gratificação, nos mesmos moldes que deferidos aos servidores em atividade, aos aposentados e pensionistas, ofende o art. 40, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal, em sua redação original, que determina a outorga de quaisquer benefícios concedidos aos servidores da ativa aos inativos.”



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 108).



    A Presidência desta Corte, ao analisar o recurso, determinou a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.030 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF, em face do Tema 983 (ARE 1.052.570-RG) da sistemática da repercussão geral (eDOC 128).



    Recebidos os autos na origem, o Tribunal de origem manifestou-se assim (eDOC 131, p. 33):



    “Conforme decisão desta Vice-Presidência de identificador 4050000.39923849, foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo particular em razão do Tema 983 do Supremo Tribunal Federal, referente à possibilidade de pagamento de gratificação federal de desempenho de forma diferenciada para ativos e inativos e à possibilidade de redução do valor da gratificação após encerrado o ciclo de avaliações. 



    Todavia, ao compulsar detidamente o feito, verifico uma aparente distinção na hipótese vertente, tendo em vista que a discussão dos autos é mais específica, referente ao direito da recorrente à percepção da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS de acordo com o montante mínimo pago aos servidores em atividade, atualmente de 70 (setenta) pontos, com a nova redação dada pela Lei 13.324/2016.”



    Após, foi determinada a devolução dos autos a esta Corte Suprema (eDOC 131, p. 33).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Conforme se depreende dos fundamentos da ementa do acórdão recorrido, para divergir do entendimento do Tribunal a quo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Federais nº 10.855/2004 e 13.324/2016), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL - GDASS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1. Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, é imprescindível o exame da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 8 Revisado RE 1408073 AGR / RJ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.348.708-AgR, Rel. Min; Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 20.6.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STF NO JULGAMENTO DO ARE 1052570-RG. TEMA 983. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DE GRATIFICAÇÕES PARA FINS DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1089. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O acórdão recorrido observou o entendimento do Plenário desta SUPREMA CORTE, formado no julgamento do ARE 1.052.570-RG, de minha relatoria, sob o rito da repercussão geral (Tema 983), em que foram fixadas as seguintes teses: I - O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; II - A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 2. A análise da discussão acerca da natureza da gratificação (genérica ou pro labore in faciendo) e do debate acerca de sua extensão aos inativos demandaria a incursão em legislação infraconstitucional e o reexame de fatos, providências vedadas nesta sede recursal. 3. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 1.223.164-RG (Tema 1089), afastou a repercussão geral da matéria acerca da ‘natureza de gratificações ou outras vantagens remuneratórias concedidas a servidores ativos estaduais, municipais ou distritais para fins de incorporação aos proventos de servidores inativos e pensionistas’. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1.357.306-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 18.2.2022).



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita”.



    Nas razões dos presentes embargos de declaração, sustenta-se a ocorrência de vícios na decisão embargada, apoiando-se, especialmente, em suma, nos seguintes argumentos (eDOC 138, pp. 1-4):



    “A r. decisão embargada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, alega que “para divergir do entendimento do Tribunal a quo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Federais nº 10.855/2004 e 13.324/2016), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.” 



    Assim, a dúvida objetiva é clara pois existe confusão em relação à matéria em debate. A GDASS foi instituída pela Medida Provisória nº 146, de 11 de dezembro de 2003, convertida na Lei nº 10.855/2004, que tratou da reestruturação de carreira no âmbito do INSS. Posteriormente, o regramento da gratificação foi alterado pelas Leis 10.997/2004, 11.501/2007, 11.907/2009, 12.702/2012 e 13.324/2016. 



    (...)



    Como num primeiro momento as avaliações de desempenho não estavam regulamentadas, os Tribunais, inclusive o Supremo Tribunal Federal, reconheceram o caráter genérico da GDASS e, por conseguinte, sua extensão aos inativos e pensionistas com direito à paridade remuneratória, até a data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo (Temas 664 e 983 do Supremo Tribunal Federal), o que se verificou no ano de 2009, a partir de quando a gratificação tornou-se efetivamente pro labore faciendo e deixou de ser necessário o pagamento equiparado entre ativos e inativos. 



    A teor do trecho acima reproduzido, até o momento anterior à Lei 13.324/2016, estava previsto o pagamento da gratificação para os servidores ativos entre os níveis mínimo e máximo de 30 e 100 pontos, respectivamente. Já para os servidores inativos e pensionistas, a vantagem seria paga em valor correspondente a 50 pontos, o que é estabelecido no art. 16: 



    (...)



    Veja-se: até esse momento, portanto, aposentados e pensionistas com direito à paridade percebiam valores acima do mínimo previsto aos servidores em atividade, não ocorrendo ofensa à garantia da manutenção da paridade dos seus proventos/benefícios com a remuneração dos servidores ativos. 



    Porém, no ano de 2016 a Lei 13.324/2016 deu nova redação ao § 1º do dispositivo em questão, passando a assegurar o patamar mínimo de pagamento da gratificação em 70 pontos, independentemente dos resultados das avaliações de desempenho institucional e pessoal: 



    (...)



    Assim sendo, a parte recorrente, servidora aposentado do INSS, com garantia da paridade, busca ver reconhecido o seu direito à percepção da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS no limite mínimo de 70 pontos, previsto no § 1º do art. 11 da Lei 10.855/2004, com redação dada pela Lei 13.324/2016 – sem qualquer relação com o Tema 983 do STF. 



    (...)



    A pretensão se subsome ao direito, dos aposentados e pensionistas detentores da prerrogativa de paridade, ao recebimento da parcela fixa da gratificação em patamar igual ao assegurado a todos os servidores em atividade, independentemente do resultado das avaliações. Consoante se verifica do dispositivo legal supramencionado, a alteração legislativa estabeleceu um novo “piso”, garantindo que nenhum servidor ativo, sujeito à avaliação de desempenho, receba a gratificação em questão em pontuação inferior a 70. Consequentemente, os aposentados e pensionistas com direito à paridade, fazem jus à extensão de todas as vantagens e gratificações concedidas em valor fixo no mesmo patamar garantido aos servidores em atividade. 



    A partir do momento que firmado ao servidor em atividade o mínimo fixo de 70 pontos, independentemente dos resultados da avaliação, tal parcela assume indiscutível natureza geral. Doutro lado, a não extensão da referida gratificação, tal como paga aos servidores em atividade, para os aposentados e pensionistas, ofende o art. 40, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal, em sua redação original, que determina a outorga de quaisquer benefícios concedidos aos servidores da ativa aos inativos. Assim, é de ser garantido à parte autora o pagamento da GDASS no mínimo de 70 pontos”. 



    Ao final, requer o acolhimento dos embargos, para que se pronuncie “sobre a solução da controvérsia que não abrange o debate acerca da natureza geral da gratificação em si, mas o direito LEGAL dos aposentados e pensionistas com direito a paridade ao recebimento da parcela fixa da gratificação em patamar igual ao assegurado a todos os servidores em atividade, independentemente do resultado das avaliações” (eDOC 148, p. 4). 



    A parte Recorrida, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 142). 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 



    Sem razão a parte Embargante.



    Registro, inicialmente, que, de acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 



    Na hipótese, não se constata nenhum dos referidos vícios na decisão recorrida, pois fundada em precedentes desta Corte sobre a questão ora em análise. 



    Ademais, esta Corte já enfrentou a discussão em torno do direito à paridade quanto ao percentual mínimo de 70% da GDASS pretendido pela parte Agravante e concluiu pela impossibilidade de extensão aos inativos. 



    A propósito transcrevo a ementa do RE 1.395.952-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022: 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL - GDASS. ARTIGO 11, § 1º, DA LEI 10.855/2004, COM A REDAÇÃO ATRIBUÍDA PELA LEI 13.324/2016. ALTERAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO DE 50 (CINQUENTA) PARA 70 (SETENTA) PONTOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. 



    Extraio, ainda, de referido precedente trechos do relatório e do voto condutor deste aresto:



    “A parte agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão agravada para assegurar à autora o direito à paridade possibilitando a percepção da GDASS de acordo com o montante mínimo pago aos servidores em atividade (70 pontos). 



    Sob esse aspecto, alega que os precedentes citados pela Ministra relatora na fundamentação da decisão agravada são inaplicáveis ao caso concreto, “na medida em que a Lei nº 13.324/2016 fixou o patamar mínimo de 70 (setenta) pontos para a Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social – GDASS, atribuiu caráter genérico a esses 70 (setenta) pontos e, ainda, tornou-os compatíveis com a inatividade, sendo inaceitável que a parte autora continue a perceber apenas 50 (cinquenta) pontos” (Doc. 20, p. 2) . Por fim, afirma a inaplicabilidade do verbete da Súmula 279/STF, considerando que a análise das questões articuladas no recurso extraordinário não demandam a incursão em aspectos fático-probatórios. 



    (...)



    É o relatório. 



    Em que pesem os argumentos expendidos no presente agravo, resta evidenciado que a parte agravante não trouxe nenhum capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ela ser mantida, por seus próprios fundamentos. Assevere-se, ainda, que a decisão ora agravada está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de não ser possível, a pretexto de paridade, a extensão aos servidores públicos inativos da alteração do limite mínimo de 50 (cinquenta) para 70 (setenta) pontos, para fins de recebimento da Gratificação de Desempenho de Atividades do Seguro Social - GDASS, prevista no artigo 11, § 1º, da Lei 10.855/2004, com a redação atribuída pela Lei 13.324/2016. 



    Nesse sentido, foram as decisões proferidas no Recurso Extraordinário 1.354.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/12/2021; no Recurso Extraordinário 1.346.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/10/2021; e no Agravo Interno no Recurso Extraordinário 1.391.054, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 31/08/2022, que porta a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL – GDASS. PONTUAÇÃO MÁXIMA DEVIDA AO SERVIDOR EM ATIVIDADE. EXTENSÃO A INATIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA À PARIDADE REMUNERATÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ” 



    Destarte, impende consignar que o agravo interno se revela manifestamente infundado”. (grifos nossos)



    Assim, observa-se, na verdade, nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada para que, com fundamento em quadro fático diverso, possa-se atribuir efeito modificativo na espécie. 



    Ressalto que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.156.148-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.12.2019 e RE 1.262.578-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 07.01.2021.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



     Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente